Tribunal: TJSP
Processo: 0001211-76.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001211-76.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante LUIS
CARLOS FLOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime
aberto, e 250 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001211-76.2017.8.26.0616 -Voto no 24.740
2
Apelação Criminal no 0001211-76.2017.8.26.0616
Apelante: Luis Carlos Flor
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 24.740 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, Luís Carlos Flor foi condenado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 136/158).
Inconformado, o réu apelou requerendo a absolvição
por falta de provas ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Pede,
ainda, a redução das penas, a mitigação do regime prisional e a substituição da pena
carcerária por restritivas de direito (fls. 164/176).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 24 de maio de 2017,
às 14h00, na Estrada Caulim, próximo à linha férrea, Bairro Palmeiras, Comarca de
Suzano, Luís Carlos Flor trazia consigo, para fins de tráfico, 111 porções de
maconha, pesando 204,8g, e 180 porções de “crack”, pesando 33g, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a quantia de R$.63,00
em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 15/17, 20/22 e 95/99).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, o réu negou a traficância, alegando que
estava no local apenas para comprar maconha, por ser usuário. Disse que o traficante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001211-76.2017.8.26.0616 -Voto no 24.740
3
largou uma sacola e fugiu, negando a propriedade das drogas apreendidas (fl. 08).
Em audiência, o réu negou novamente os fatos,
dizendo ter saído do trabalho e se dirigido à linha férrea para comprar drogas, por
ser usuário de maconha desde os dez anos (mídia).
Entretanto, a versão do réu não merece credibilidade.
Sempre que ouvidos, os policiais civis Fábio Augusto
Clemente e Adilson de Lima Franco relataram ter realizado diligências,
determinadas pela delegacia seccional de Mogi das Cruzes, oportunidade em que
abordaram o réu trazendo consigo diversas porções de drogas, prontas para
comercialização. Em audiência, Adilson acrescentou que o réu foi observado à
distância, entregando drogas aos usuários, o que motivou a abordagem (fls. 03/04 e
mídia).
Portanto, a apreensão de quase trezentas porções de
“crack” e maconha com o réu, em via pública, e o depoimento coerente e harmônico
dos agentes públicos, em juízo, dando conta de que ele praticava o comércio ilícito,
torna impossível a pretendida absolvição ou a desclassificação para o delito do
artigo 28 da Lei de Drogas.
As penas, contudo, merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes ou
atenuantes, as penas não sofreram alteração.
Na terceira fase, foi negada a redução das penas pela
quantidade de drogas apreendidas, por revelarem a dedicação do réu à atividades
criminosas.
Entretanto, por ser primário, de bons antecedentes e o
conjunto probatório em exame não revelar o profissionalismo do réu no comércio
ilegal, reduzo as penas de metade, com base no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, pela quantidade de drogas apreendidas (237,8g de maconha e “crack”),
em atenção ao princípio Constitucional da individualização da pena.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 02 anos e 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001211-76.2017.8.26.0616 -Voto no 24.740
4
meses de reclusão e 250 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, defiro ao réu o regime prisional
aberto, sem, contudo, substituição da pena carcerária por restritivas de direito, por
adotar o entendimento de que condenados por tráfico de drogas não fazem jus ao
referido benefício.
Por fim, ao contrário do alegado pela defesa, não há
falar em desproporcionalidade da pena de multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.343/06, porquanto o dispositivo atacado também é resultado de um processo
legislativo idôneo, que estabelece pena de multa compatível com a natureza
altamente lucrativa da atividade do tráfico, motivo pelo qual deve ser mantida.
Além disso, a eventual insolvência do réu e a
impossibilidade de pagamento da pena de multa deverá ser verificada pelo juízo das
execuções penais, no momento oportuno.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator